Tribunal: TJES
Processo: 0006172-81.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006172-81.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERVANDO ANDRADE DA SILVA e outros

APELADO: THEREZINHA DE JESUS BRANDÃO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO
MANUTENÇÃO DE
POSSE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE TURBAÇÃO. POSSE DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
As ações possessórias pressupõem, além da posse alegada pelo autor, a comprovação do esbulho, turbação ou ameaça praticado pelo réu, a teor do art. 561 do CPC.

2)
Não sendo a posse originária atingida por ilegítimo ato de turbação ou esbulho, a improcedência do interdito possessório é medida que se impõe.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os

contornos fáticos que deram ensejo à lide foram delineados pelo magistrado sentenciante, nesses termos:

“
Narra a inicial, que: (i) os autores são possuidores da área de terras localizada entre os lotes de n. 60 e n. 61, medindo 210,00 m 2 , do loteamento Nova Guarapari, denominado "Nova Guarapari - Módulo 1", adquirida por cessão de domínio útil no ano de 2002; (ii) os requeridos vem impedindo o exercício da posse dos requerentes, ameaçando terceiros visitantes, potenciais compradores do lote, ao passo que demoliram o muro construído pelos demandantes, erigido no entorno do imóvel, alegando tratar-se a terra de área de servidão de passagem; (iii) vários materiais de construção que se encontravam no local em decorrência da obra sumiram, assim como foi despejado cascalho sobre o imóvel dos autores.
”

Feita essa breve digressão, relembre-se que para a concessão da tutela possessória é necessária a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho, turbação ou ameaça praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC.

No mesmo sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual. (TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

In casu
, conforme bem salientado pelo juiz de primeira instância, conquanto tenha sido provada o exercício da posse, não restou demonstrada a turbação praticada pelos apelados.

É de se conferir:

Pois bem, denota-se dos autos, que os autores afirmam que os requeridos turbaram a posse do lote de terras descrito na inicial, pois der
r
ubara
m
a cerca construída pelos demandantes, assim
como
praticaram atos de ameaça e vandalismo.

Ocorre que, não restou comprovada a turbação alegada, pois o único documento juntado aos autos neste sentido repousa no boletim de ocorrência confeccionado unilateralmente pelos autores.

De igual forma, as testemunhas ouvidas em justificação não esclareceram que foram os réus os responsáveis pelos atos de turbação, tampouco informaram a data da alegada ocorrência.

Segundo consta, a única prova produzida pela recorrente fora a testemunhal, com depoimento ofertado por sua própria irmã, a qual declarara não ter presenciado os fatos, como subsegue:

Como se depreende, inexiste prova mínima do ilícito praticado, seja turbação ou mesmo esbulho possessório.

Com efeito, diferentemente do que alega a recorrente, a revelia do recorrido, à míngua de elementos concretos dos fatos constitutivos do direito alegado, não conduz à automática procedência do pedido, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RÉU REVEL PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS E EM CONTRADIÇÃO COM AS PROVA DOS AUTOS ÔNUS DA PROVA DO AUTOR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS SILÊNCIO AUTORAL PRECLUSÃO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil, em regra, os fatos alegados em desfavor do réu serão presumidos verdadeiros caso este não apresente resposta à inicial. Contudo,
os efeitos da revelia não se aplicam nos casos em que as alegações forem inverossímeis ou não encontrarem respaldo nas provas constantes dos autos
. 2.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
(AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019). 3. Portanto,
ainda que o réu seja revel, ao autor caberá fazer provas da relação processual subjacente à lide
, em especial o pagamento pelo imóvel supostamente adquirido do réu, sob pena de desrespeitar a regra cogente do artigo 373 do Código de Processo Civil. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048150101516, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Vale ressaltar, ademais, que o boletim de ocorrência juntado à petição inicial também não é suficiente para atestar os fatos relatados, porquanto não espelhem necessariamente a verdade, senão mera versão unilateral da própria apelante.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO UNILATERAL DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM AFASTADA. APROVEITAMENTO, APENAS, COMO MERO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS [...] 4- A
presunção de veracidade dos documentos públicos deve ser considerada com base nas condições em que foi constituído o seu teor. Sendo lavrado com base apenas em declarações unilaterais do interessado, torna-se imprescindível analisá-lo com base em outros elementos probatórios encontrados nos autos. Apelante não produziu outras provas, não restando comprovado os danos morais alegados
. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 21120059569, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELABORADO DE FORMA UNILATERAL PELA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “[...] Somente possui presunção “juris tantum” de veracidade aqueles Boletins de Acidente de Trânsito (ou de Ocorrência) lavrados pelo Policial que presenciou os fatos ou mesmo compareceu ao local logo após a ocorrência do acidente, colheu depoimento de testemunhas e prestou informações circunstanciais necessárias à identificação do causador do dano”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 39080015181, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22⁄11⁄2011, Data da Publicação no Diário: 12⁄12⁄2011) (destaquei). 2.
Quando o boletim de ocorrência é elaborado de forma unilateral, isto é, apenas com a versão da vítima, as declarações contidas no documento devem ser corroboradas por outros elementos probatórios existentes nos autos, o que não ocorreu no presente caso
. 3. Como não existe nos autos nenhum elemento que comprova as declarações unilaterais constantes no boletim de ocorrência, sobretudo em relação à culpa do réu no acidente, verifico que os autores não lograram êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC de 1973. 4. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 6120069908, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 19/09/2016)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele
nego

provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, observando-se a suspensão de exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)